Tribunal: TJSP
Processo: 1504068-27.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.